Tribunal: TJBA
Processo: 8126535-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126535-77.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JULIA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ALAN NOBREGA GOMES

APELADO: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

Advogado(s)
:
MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESLIGAMENTO UNILATERAL E IMOTIVADO DE ENTREGADOR DE APLICATIVO. RESTABELECIMENTO DO CADASTRO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por entregadora parceira de aplicativo contra sentença que não reconheceu a ilegalidade do desligamento unilateral e indeferiu os pedidos de indenização por danos morais e restabelecimento do cadastro. A controvérsia cinge-se à regularidade do desligamento da apelante como entregadora parceira do aplicativo, em decorrência de suposto descumprimento das diretrizes estabelecidas no contrato, sem justificativa específica de qual conduta teria motivado o desligamento unilateral.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o desligamento unilateral e imotivado de entregador de plataforma digital, sem a devida comprovação de violação aos termos de uso, configura ilicitude apta a gerar o direito ao restabelecimento do cadastro e à indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3. A despeito da liberdade contratual inerente às relações entre particulares, a rescisão de contrato de prestação de serviços por aplicativo deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, conforme preceituam os arts. 421 e 422 do Código Civil.

4. A prova unilateralmente produzida pela Apelada ("print" de tela sistêmica), sem detalhamento claro que a vincule à Apelante e sem a corroboração por outras provas, como reclamações de clientes ou restaurantes, é insuficiente para comprovar justo motivo para o desligamento da entregadora da plataforma.

5. O desligamento unilateral e imotivado, sem oportunizar à parceira qualquer meio de defesa, é arbitrário e viola as cláusulas contratuais, que, por se tratar de contrato de adesão, devem ser interpretadas de forma mais favorável ao aderente.

6. A privação irregular e abrupta da fonte de renda da Apelante, em razão do indevido descadastramento da plataforma, ultrapassa o mero aborrecimento e repercute negativamente na esfera íntima da pessoa, gerando desgaste, aflição e incerteza quanto à subsistência, configurando o dano moral indenizável.

7. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter punitivo, compensatório e pedagógico da medida, a intensidade e gravidade do dano, a repercussão da ofensa e a posição social e econômica das partes.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento: "O desligamento unilateral e imotivado de entregador de plataforma digital, sem comprovação idônea de violação aos termos de uso e sem a garantia de prévia manifestação de defesa, enseja o restabelecimento do cadastro e a condenação por danos morais, por ofensa à boa-fé objetiva e à função social do contrato."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8126535-77.2024.8.05.0001, oriundos da comarca de Salvador, figurando como Apelante JULIA SILVA SANTOS e Apelada IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça